Tribunal: TJSP
Processo: 2296431-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TLFF – Município de Louveira – Ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela provisória de urgência – Indeferimento da medida liminar – Insurgência da autora – Não cabimento – Ausentes elementos de convicção suficientemente seguros, ao menos neste momento de cognição sumária, para deferimento da liminar – Ressalvado, entretanto, a hipótese de suspensão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TLFF – Município de Louveira – Ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela provisória de urgência – Indeferimento da medida liminar – Insurgência da autora – Não cabimento – Ausentes elementos de convicção suficientemente seguros, ao menos neste momento de cognição sumária, para deferimento da liminar – Ressalvado, entretanto, a hipótese de suspensão da exigibilidade do débito, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional – Decisão mantida – Recurso não provido.